Tribunal: TJMT
Processo: 1042527-58.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042527-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 781.135.042-49 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo autor visando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) deve ser reconhecido o dano temporal pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (iii) os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente enseja dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo.

4. O termo de cessão de crédito anexado pelo requerido, desacompanhado do contrato originário da dívida, não comprova a existência do débito, sendo ônus da instituição financeira provar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, II, do CPC, combinado com o artigo 6º, VIII, do CDC.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade dessa condenação: compensar a vítima e punir o ofensor.

6. O desvio produtivo do consumidor, quando reconhecido, integra as circunstâncias a serem consideradas na fixação do valor da indenização por danos morais, não constituindo, via de regra, uma categoria autônoma de dano.

7. Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrentes de relação originariamente contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, e não do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O termo de cessão de crédito desacompanhado da documentação que comprove a existência da dívida originária não é suficiente para legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrentes de relação originariamente contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1042527-58.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original).

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
Declaro a inexistência do débito debatido nos autos,

b)
Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

[...]

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 é insuficiente para desestimular a prática ilícita da empresa;

2) Deve ser reconhecido também o dano temporal pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, considerando que o consumidor gastou seu tempo reclamando administrativamente e posteriormente teve que ingressar com demanda judicial;

3) Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso por se tratar de ilícito extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ;

4) O Superior Tribunal de Justiça divulgou em 2009 parâmetro indenizatório para casos de restrição indevida em cadastro de inadimplentes fixando o patamar de R$ 10.000,00, que atualizado alcança R$ 24.082,77;

5) A Jurisprudência atual da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem fixado o valor de R$ 10.000,00 para casos semelhantes.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a majorar a quantificação do dano moral, considerando também a existência do dano temporal, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicando-se os Enunciados de Súmula 362 e 54 do STJ.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral movida em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, declarando a inexistência do débito questionado e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas abusivas, devendo ser majorado para R$ 12.000,00. Sustenta, ainda, que não foi considerado o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor, e que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a adequação do valor fixado, inclusive com base em julgados recentes que indicam valores menores para casos semelhantes.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a controvérsia central do recurso reside essencialmente na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, na alegação de dano temporal e na definição do termo inicial dos juros de mora.

No que concerne ao mérito da demanda, o douto magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito cobrado e a ilicitude da negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da origem válida da dívida cobrada. Tais questões não foram objeto de insurgência recursal e, portanto, encontram-se preclusas, não comportando reexame.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). No caso dos autos, a empresa ré não logrou êxito em comprovar a existência do débito que ensejou a negativação, fato que configurou ato ilícito passível de reparação.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, aspecto central da insurgência recursal, é cediço que o arbitramento da compensação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade dessa condenação: compensar a vítima e punir o ofensor. Para tanto, devem ser considerados diversos elementos, como as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do quantum indenizatório somente é cabível quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Esse entendimento encontra-se consolidado em diversos julgados, como se verifica no AgInt no AREsp 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019.

No caso em análise, depreende-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerou adequadamente as circunstâncias específicas do caso concreto, estabelecendo montante que não se revela irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória, nem excessivo de modo a propiciar enriquecimento sem causa.

É de bom alvitre mencionar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sinalizado parâmetros para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, cada caso possui particularidades que devem ser consideradas no arbitramento, não havendo um valor fixo predeterminado para situações dessa natureza. A própria jurisprudência do STJ apresenta variações consideráveis na fixação do quantum indenizatório para situações semelhantes.

Verifica-se que a notícia mencionada pelo recorrente, que indicaria o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para negativações indevidas, data de 2009, sendo que os precedentes mais recentes dos Tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, têm considerado adequados montantes entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, a depender das peculiaridades de cada caso.

No tocante ao pleito de reconhecimento do dano temporal pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, embora a tese tenha recebido crescente acolhida na doutrina e jurisprudência, sua aplicação não se dá de forma automática, nem implica necessariamente na fixação de indenização em separado.

O desvio produtivo do consumidor, quando reconhecido, integra as circunstâncias a serem consideradas na fixação do valor da indenização por danos morais, não constituindo, via de regra, uma categoria autônoma de dano. No caso em tela, não há elementos que evidenciem que o autor tenha despendido tempo extraordinário ou empreendido esforços desproporcionais na tentativa de solução do problema antes do ajuizamento da ação, além daqueles normalmente esperados em situações dessa natureza.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, apesar de se tratar de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito, a jurisprudência tem feito distinção entre as situações em que o dano decorre diretamente do ato ilícito (evento danoso) e aquelas em que a obrigação de indenizar surge apenas com o reconhecimento judicial da ilicitude.

No caso específico de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação originariamente contratual, ainda que a negativação tenha sido considerada indevida. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1414755/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Portanto, afigura-se correto o entendimento adotado na sentença ao determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação, e não do evento danoso, considerando a origem contratual da relação jurídica discutida nos autos.

Por fim, no que tange à correção monetária, corretamente fixada na sentença, deve fluir a partir da data do arbitramento da indenização, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025